Tribunal: TJPA
Processo: 0000116-39.2009.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000116-39.2009.8.14.0094

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO CELSO RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 642/STF. PREJUÍZO AO ERÁRIO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO PARA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade ativa da Fazenda Estadual para cobrança de valores decorrentes de convênio celebrado com ente municipal, cujo objeto foi considerado irregular pelo TCE/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado:
(i) omitiu-se quanto à origem do crédito executado, que incluiria devolução de valores de convênio, e não apenas multa;
(ii) incorreu em contradição ao aplicar o Tema 642 do STF;
(iii) deixou de considerar a legitimidade da Fazenda Estadual para execução de verbas conveniadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões, aplicando corretamente o Tema 642 do STF, que atribui exclusivamente ao município prejudicado a legitimidade para execução de valores oriundos de decisão de Tribunal de Contas envolvendo agentes públicos municipais.
4. Ainda que o crédito inclua valores conveniados, a destinação e a execução do objeto foram municipais, tornando inaplicável a tese de prejuízo ao erário estadual.
5. A alegação de inclusão de verba de convênio como fundamento autônomo é inovação recursal e não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.
6. A pretensão recursal configura rediscussão de mérito, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.
7. Não configurada contradição material ou lógica entre os fundamentos do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
"
Tese de julgamento: 1. O Estado-membro é parte ilegítima para executar crédito decorrente de decisão de Tribunal de Contas estadual que impõe multa ou obrigação de devolução a agente municipal, em razão de prejuízo ao erário do respectivo Município. 2. A execução de valores oriundos de convênio com destinação municipal deve ser promovida pelo ente federativo lesado, ainda que o repasse tenha origem em dotação estadual.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.003.433 (Tema 642); ADPF 1011.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 24016193, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL n° 0000116- 39.2009.8.14.0094
ajuizada pelo ora embargante em face de
Raimundo Celso Rodrigues da Cruz
.

Em síntese, consta dos autos que o
Estado do Pará
objetiva a cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa, decorrentes de multa aplicada pelo TCE em razão de danos causados ao erário público causado por irregularidades na prestação de contas do Convênio nº 124/1997, firmado entre o Estado do Pará e o gestor Raimundo Celso Rodrigues da Cruz.

O acórdão do TCE/PA nº 34.061, que embasa a execução, foi emitido após análise detalhada das contas referentes ao convênio, concluindo pela irregularidade e consequente condenação do gestor ao ressarcimento de R$ 22.211,80, além de multa, devido à não devolução dos valores repassados.

Em apreciação aos autos, o magistrado
de
1º grau

extinguiu o feito sem resolução de mérito, indicando que a legitimidade ativa seria do município prejudicado, uma vez que o crédito seria decorrente de prejuízo ao erário municipal. Fundamentou que o entendimento advém do Tema 642 do STF, que assentou ser ilegítima a Fazenda Pública Estadual para cobrar de crédito não-tributário decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), posto que em casos de danos causados por gestores municipais, apenas o município prejudicado teria legitimidade para promover a execução de tais créditos.

Face a sentença extintiva,
o ente estadual
interpôs recurso de
Apelação Cível,
aduzindo que o crédito não-tributário em questão se refere a valores que deveriam ser ressarcidos ao erário estadual, em razão de irregularidades na execução de um convênio firmado entre o Estado (por meio da Secretaria Executiva de Planejamento e Coordenação Geral) e o apelado, com base no Acórdão 34.061 do TCE.

Sustentou que o prejuízo foi causado ao Estado, e não ao município, visto que o gestor não devolveu os valores recebidos pelo Convênio nº 124/1997.

Invocou disposições da Lei Complementar nº 12/1993, e fez referência à jurisprudência que reconhece a legitimidade das Fazendas Públicas estaduais para executar créditos não-tributários decorrentes de decisões dos Tribunais de Contas Estaduais. Por fim, requereu o provimento do recurso, com a reforma da decisão de extinção, reconhecendo a legitimidade da Fazenda Pública Estadual para a execução do crédito não-tributário.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Encaminhados os autos
ao Ministério Público
estadual, o parquet opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo, mantendo-se irretocável a sentença recorrida.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Assim, resta claro que,
in casu,
conforme a jurisprudência do STF, o ente municipal lesado é o único legitimado para a execução de créditos decorrentes de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual ao sr. Raimundo Celso Rodrigues da Cruz, agente público municipal.

Desta feita,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGOLHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que extinguiu o processo de execução fiscal, reconhecendo a
ilegitimidade ativa
do Estado do Pará, conforme a fundamentação acima.

Inconformado, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão e contradição no julgado, com o argumento de que o crédito em execução não se refere exclusivamente à multa aplicada pelo Tribunal de Contas, mas também à devolução de valores oriundos de convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN), razão pela qual entende inaplicável o precedente firmado pelo STF. Desse modo, requereu o provimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão e contradição no julgado, com o argumento de que o crédito em execução não se refere exclusivamente à multa aplicada pelo Tribunal de Contas, mas também à devolução de valores oriundos de convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN), razão pela qual entende inaplicável o precedente firmado pelo STF.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vez que o Acórdão foi claro ao afirmar que, conforme o Tema 642 da repercussão geral, compete exclusivamente ao Município prejudicado a legitimidade ativa para execução de crédito decorrente de multa imposta a agente público municipal por dano ao erário municipal, vejamos:

Pois bem, no presente caso, a multa exequenda decorre da não devolução de valores referentes ao Convênio nº 124/1997, firmado entre o Estado do Pará e o Município de Santo Antônio do Tauá. A decisão do TCE/PA, que aplicou a multa ao gestor municipal, baseou-se em irregularidades na prestação de contas.

Os valores apurados referem-se a recursos transferidos por meio de convênio que, embora firmado pelo Estado, destinaram-se à execução de projetos em âmbito municipal. Portanto, qualquer prejuízo decorrente de irregularidades na execução desses recursos afeta diretamente o patrimônio municipal.

O fato de a decisão ter sido proferida pelo Tribunal de Contas estadual não transfere automaticamente a legitimidade para a execução à Procuradoria- Geral do Estado. O entendimento consolidado pelo STF indica que a titularidade do crédito pertence ao ente prejudicado, ou seja, o Município, e não ao Estado.

Neste ponto, destaco que o STF, no julgamento do Tema 642 (RE nº 1.003.433), firmou entendimento de que apenas o Município prejudicado possui legitimidade para a execução de créditos decorrentes de multas aplicadas por Tribunais de Contas a agentes públicos municipais, por danos causados ao erário municipal.

A tese fixada pelo STF é clara e objetiva, estabelecendo que o Município é o beneficiário direto da execução de tais créditos, uma vez que o prejuízo foi causado ao seu patrimônio.

“O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal” (RE nº 1.003.433, STF, Pleno).

Sendo assim, em se tratando de prejuízo ao erário municipal, a execução deve ser promovida pelo ente municipal lesado.

Vale mencionar que o entendimento foi recentemente reforçado por meio do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 1011.

(...)

Desta feita, o STF pacificou o entendimento de que, embora o Tema 642 restrinja a execução de multas por danos ao erário ao ente municipal lesado, essa restrição não se aplica às multas de natureza sancionatória, como aquelas decorrentes do descumprimento de obrigações financeiras e administrativas. Assim, o Estado de Pernambuco pode legitimamente promover a execução dessas multas impostas pelo Tribunal de Contas estadual.

(...)

A alegação de que o crédito compreende também devolução de valores oriundos de convênio com a SEPLAN, e não apenas multa, configura verdadeira inovação recursal e busca rediscutir os fundamentos do acórdão, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

Além disso, a argumentação trazida nos embargos, mesmo que considerada, não tem o condão de infirmar a conclusão do julgado. Isso porque, ainda que a dívida inclua valores relativos à restituição de verbas conveniadas, o fato de tais recursos estarem vinculados à execução de objeto de interesse local (em especial, por ente municipal e por agente público municipal) indica que o prejuízo recaiu sobre o Município. Nessa hipótese, a legitimidade ativa permanece sendo do ente municipal, em consonância com a ratio decidendi do Tema 642/STF.

No que tange a suposta “contradição” apontada pelo embargante, por sua vez, não se verifica, tendo em vista que o acórdão embargado assentou fundamentação coerente e adequada à jurisprudência consolidada, sem incorrer em inconsistência lógica ou normativa. A divergência entre o entendimento da parte e o da Turma julgadora não configura, por si, vício de contradição, mas mero inconformismo.

Desse modo, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025